Tribunal: STF
Processo: AI 555806
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
   RESCISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
   343.
2.      Inaplicabilidade da Súmula 343 em matéria
   constitucional, sob pena de infringência à força normativa da
   Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma
   constitucional. Precedente do Plenário.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.